Tribunal: TJBA
Processo: 8104073-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104073-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO AMERICO BARBUDA DA SILVA MARTINS

Advogado(s)
:
LEONARDO FERNANDES PURIDADE MACIEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da demora na análise de processo administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição, determinando o pagamento de indenização superior ao valor pleiteado na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento
ultra petita
, com fixação de indenização além do valor pleiteado na inicial; (ii) definir se a demora na tramitação do processo administrativo de aposentadoria configura omissão ilícita apta a ensejar indenização por danos morais; (iii) estabelecer se é cabível o pagamento retroativo da aposentadoria desde a data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O julgamento que concede valor indenizatório superior ao pedido inicial caracteriza vício de julgamento
ultra petita
, violando os arts. 141 e 492 do CPC, os quais impõem ao magistrado a observância aos limites do pedido.

5 - A Administração Pública encontra-se adstrita ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37; Lei Estadual 12.209/2011, art. 3º), e o processo administrativo para concessão de aposentadoria é regido por normas específicas, que impõem cautela e diligência na análise dos requisitos legais.

6 - Embora a parte autora alegue demora excessiva, a tramitação do processo administrativo incluiu diligências justificadas, como solicitação de documentos e informações previdenciárias, além de estar inserida em contexto de Pandemia do COVID-19 e de transição normativa provocada pela EC nº 103/2019, o que afasta a caracterização de morosidade injustificada.

6 - O prazo de 180 dias previsto no art. 56 da Lei nº 11.357/2009 inicia-se a partir da prática dos atos exigíveis pelo Requerente, não sendo possível imputar atraso integral de 35 meses à Administração Pública.

7 - Não se presume a ocorrência de dano moral pela mera demora administrativa na concessão de aposentadoria, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto ou violação à dignidade do servidor, que permaneceu em exercício com percepção regular de vencimentos.

8 - O pagamento retroativo da aposentadoria à data do requerimento administrativo é vedado, por implicar acumulação de proventos com a remuneração do cargo efetivo, em afronta ao art. 37, § 10, da CF/1988.

9 - Ausente comprovação de danos materiais ou morais decorrentes da atuação administrativa, impõe-se a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - O julgamento
ultra petita
configura nulidade parcial da sentença, devendo ser reformado nos limites do pedido.

2 - A mera demora na análise de processo administrativo de aposentadoria, quando justificada por diligências procedimentais e contextos excepcionais, como pandemia e alteração normativa, não enseja indenização por danos morais.

3 - É incabível o pagamento retroativo da aposentadoria à data do requerimento quando o servidor permaneceu em exercício regular, sob pena de violação ao art. 37, § 10, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 37, caput e § 10; 40, § 1º, III; CPC, arts. 141, 492, 85, § 2º e § 3º, 98, § 3º, 1.013, § 3º; Lei 11.357/2009, art. 56; Lei Estadual 12.209/2011, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF, Ap. Cív. 0705431-50.2020.8.07.0018, Rel. Des. Angelo Passareli, j. 09.06.2021; TJ-RS, Ap. Cív. 70083768259, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 30.06.2021; TRF-5, Ap. Cív. 0819156-40.2022.4.05.8100, Rel. Des. Leonardo Resende Martins, j. 07.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8104073-34.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
ANTONIO AMERICO BARBUDA DA SILVA MARTINS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA